Tribunal: TJSP
Processo: 1005900-95.2020.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de admissibilidade. Preparo. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Recurso não provido,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de admissibilidade. Preparo. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000997813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005900-95.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
H. G. C. - HOSPITAL GERAL DE CAMPINAS LTDA - EPP, é agravado
PROMED SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
7a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravo Interno n. 1005900-95.2020.8.26.0114/50000
Agravante: H. G. C. - Hospital Geral de Campinas Ltda. EPP
Agravada: Promed Saúde Ltda.
Voto n. 20.847
AGRAVO
INTERNO.
Juízo
de
admissibilidade.
Preparo.
Gratuidade
da
justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível,
mas
somente
diante
de
prova
da
hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do
STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de
arcar com os encargos processuais não
verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Recolhimento do preparo
determinado, sob pena de deserção. Recurso
não provido, com determinação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 323/326, de minha relatoria, pela qual
indeferi a gratuidade da justiça pleiteada pela embargante.
Segundo a agravante, então apelante, a decisão
deve ser reformada, em síntese, porque faz jus à gratuidade da justiça.
Nesse vértice, afirma que passa por situação financeira delicada e que
existe dúvidas acerca da continuidade de suas atividades, pois apurou
prejuízos nos exercícios sociais. Alega que celebrou parceria público
privada com o Município de Campinas para tratar pacientes infectados com
o novo coronavírus e isso lhe trouxe perspectivas de melhoria de sua
situação financeira e de alcance de fontes alternativas de reestruturação
econômica. Acrescenta que atende única e exclusivamente pacientes do
Sistema Único de Saúde e os repasses recebidos são utilizados para
pagamento de insumos, remédios, médicos, enfermeiros e demais
profissionais necessários para a manutenção das atividades. Defende que o
indeferimento do benefício poderá trazer prejuízos à manutenção dos
atendimentos e afetará seus funcionários, assim como os demais credores.
Sustenta, ainda, que a decisão violou o devido processo legal, porque não foi
intimada previamente para comprovar a sua hipossuficiência financeira. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fim, reitera as teses suscitadas no recurso de apelação.
Tempestivo o recurso, os autos vieram-me
conclusos.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece
provimento.
Como é largamente sabido, no tocante às pessoas
jurídicas, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou há
anos o entendimento de que somente é possível a concessão de gratuidade
da justiça para aquelas que comprovarem não terem recursos para arcar
com as custas e despesas processuais sem real prejuízo a suas atividades:
“JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS. PROVA. A
Corte Especial, ao conhecer e dar provimento aos
embargos de divergência, firmou, após sucessivas
mudanças do entendimento deste Superior Tribunal,
prevalecer sobre a matéria a tese adotada pelo STF,
segundo o qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os
requisitos para a obtenção do benefício da assistência
judiciária
gratuita,
ou
seja,
não
basta
alegar
insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade
da justiça, como também é irrelevante apurar a
finalidade
lucrativa
da
sociedade
empresária.
Precedentes citados do STF: AgRg no RE 92.715-SP,
DJ 9/2/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/4/2009; do
STJ: EREsp 690.482-RS, DJ 13/3/2006” [grifei]
(Informativo de jurisprudência n. 441 do STJ, de 28 de
junho a 6 de agosto de 2010).
Vale dizer, são irrelevantes sua finalidade
lucrativa (STJ, EREsp n. 603.137-MG, Corte Especial, j. 02-08-2010, rel.
Min. Castro Meira; e STJ, AgRg-AREsp n. 642.623-PR, 3a Turma, j.
20-10-2015, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), sua situação cadastral no
CNPJ (TJSP, Agravo Regimental n. 1037422-41.2014.8.26.0506/50000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18-02-2019, rel. Des. Fortes
Barbosa), se ativa ou inativa (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2201843-89.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
j. 21-02-2018, rel. Des. Carlos Dias Motta) e se falida, em liquidação
extrajudicial ou em recuperação judicial (STJ, EREsp n. 855.020-PR,
Corte Especial, j. 28-10-2009, rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt-
REsp n. 1.671.536-SC, 4a Turma, j. 04-10-2018, rel. Min. Marco Buzzi; STJ,
AgIntEDcl-AREsp n. 1.388.726-SP, 3a Turma, j. 18-02-2019, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze; e STJ, REsp n. 1.756.557-MG, 3a Turma, j.
19-03-2019, rel. Min. Nancy Andrighi).
Não é por outra razão que, mais recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 481: “faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
[grifei].
A questão, inclusive, foi positivada no Código de
Processo Civil: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei” [grifei] (art. 98, “caput”).
Pois bem.
No caso concreto, não havia nos autos nenhuma
prova da indigitada necessidade: nem nos embargos monitórios nem nas
razões
recursais
foram
indicados
ou
mencionados
balancetes,
demonstrativos, planilhas ou qualquer dado concreto capaz de demonstrar a
insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.
Aliás, o requerimento de gratuidade não veio acompanhado de
absolutamente nenhum elemento capaz de demonstrar a indigitada
hipossuficiência financeira.
Acrescenta-se, ainda, que a recorrente, no curso
da demanda, não pleiteou a gratuidade da justiça em momento anterior e
somente agora, em sede recursal, requereu a concessão da benesse, repita-
se, sem nada demonstrar.
Nesse contexto, é importante destacar que, nos
termos da Súmula n. 481 do STJ, era ônus da pessoa jurídica comprovar
desde logo sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sob pena
de arcar com as consequências de sua omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É bem verdade que, ao interpor este recurso, a
recorrente junta novos documentos (fls. 16/1.932), com bastante ênfase
nos exercícios fiscais de 2018 e balanços parciais do ano de 2019. Ocorre
que o documento mais recente é a “Declaração de Faturamento”
colacionada a fls. 1.527, que demonstra o faturamento auferido no primeiro
semestre de 2020 no montante de R$ 2.328.810,08.
Desse modo, os elementos coligidos nos autos
indicam que a recorrente possui condições de arcar com as custas e as
despesas processuais, mormente considerando que a taxa judiciária a ser
recolhida, na espécie, não é de alto valor (R$ 852,20 - fls. 302).
Nessa mesma linha, aliás. são os precedentes
mais recentes desta Corte em casos envolvendo exatamente a parte ora
recorrente:
1)
TJSP,
Agravo
Interno
n.
1021427-87.2020.8.26.0114/50000, 37a Câmara de Direito Privado, j.
29-10-2020, rel. Des. Pedro Kodama; e 2) TJSP, Agravo de Instrumento n.
2154788-40.2020.8.26.0000,
27a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16-07-2020, rel. Des. Campos Petroni.
À vista dessas considerações, mantenho a
denegação do benefício da gratuidade da justiça e determino que a
recorrente recolha, no prazo de 5 dias, o preparo do recurso, sob pena de
deserção.
Posto isso, nego provimento ao recurso, com
determinação.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica